Tribunal: TJBA
Processo: 8061448-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO NACIONAL INEXISTENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de dois Agravos de Instrumento, interpostos respectivamente pelo Banco Executado e pelo Espólio Exequente, em face da mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A referida decisão, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira, para afastar a incidência de juros remuneratórios e determinar a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, mantendo, contudo, os demais consectários definidos na petição inicial do cumprimento (IDs 279994124 e 279994125). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal, a partir da análise conjunta de ambos os recursos, são as seguintes: a) A preliminar suscitada pelo Espólio Exequente: a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença por suposta ausência de recolhimento de custas pela instituição financeira. b) Em preliminar suscitada pela Instituição Financeira: a necessidade de suspensão do processo em virtude de ordens proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos com repercussão geral e repetitivos que tratam dos planos econômicos. c) No mérito do recurso da Instituição Financeira: i) a ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; ii) o termo inicial para a incidência dos juros de mora, que defende ser a data da citação na fase de cumprimento de sentença; iii) o índice de correção monetária aplicável, que sustenta ser o da remuneração da própria caderneta de poupança; e iv) o descabimento da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. d) No mérito do recurso do Espólio Exequente: i) a necessidade de inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da execução, sob o argumento de que estariam previstos no título executivo judicial; e ii) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de deserção da impugnação, arguida pelo Espólio Agravante, não foi conhecida em razão de ter sido objeto de análise por este Tribunal por ocasião do agravo de instrumento nº , decisão já transitada em julgado. 3. A suspensão nacional de processos sobre expurgos inflacionários foi expressamente revogada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.212 (Tema 285), não subsistindo óbice ao prosseguimento da execução individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.391.198/RS, firmou entendimento de que a legitimidade ativa para execução individual da sentença coletiva independe da filiação prévia ao IDEC, alcançando inclusive os sucessores do poupador. 5. Os índices de correção monetária adotados na execução, afastando a TR e refletindo a variação efetiva de preços, estão em conformidade com o decidido pelo STJ no REsp 1.147.595/SP (Tema 295), sendo válida a metodologia de cálculo apresentada pela parte exequente. 6. A incidência dos juros de mora desde a citação na ação coletiva é compatível com a jurisprudência do STJ, conforme decidido no REsp 1.370.899/SP, uma vez que a ação se funda em responsabilidade contratual. 7. A fixação dos honorários advocatícios de 10% na fase inicial do cumprimento de sentença, quando não ocorre pagamento voluntário no prazo legal, encontra amparo no art. 523, § 1º, do CPC e foi consolidada no REsp 1.134.186/RS (Tema 180). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para: a) CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 8062544-33.2024.8.05.0000 E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO; b) CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO 0005527-56.2007.8.05.0103 E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)